Tribunal: STF
Processo: Rcl 68809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COMERCIAL DE TERCEIRIZAÇÃO E CONTRATO CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DOS CONTRATOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM.



    I. CASO EM EXAME



    1. A empresa reclamante alega que a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, além da ADI 5.625 e do tema 725 da repercussão geral. 



    2. Reclamação julgada procedente para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego. A Turma negou provimento ao agravo regimental.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar qual o juízo competente para julgar ação que discute a regularidade de contratação de natureza civil, para fins de reconhecimento de direitos trabalhistas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil. 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Nesse sentido, cito a ADC 48 e o tema 550 da repercussão geral. 



    7. Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas. 



    8. Ressalto que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    9. No caso concreto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato comercial de terceirização e do contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes, a qual compete à Justiça comum.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconsiderar as decisões anteriores, cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.